Tribunal: STF
Processo: ARE 842122
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Arguição de perda de objeto do recurso extraordinário. Não ocorrência. 4. Mandado de Segurança. Expedição de certidão de regularidade fiscal. Penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.